Tribunal: STJ
Processo: 2073742-58.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2104839 - SP (2023
/0371894-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA50381912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 054aa1aa-e6d8-4d42-8b0c-a1c977502680

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 054aa1aa-e6d8-4d42-8b0c-a1c977502680

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2104839 - SP (2023
/0371894-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Documento eletrônico VDA50021071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:52
Código de Controle do Documento: 0ba97491-0c3e-4721-bcdf-023b48df4082

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.334):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF ao
caso, pois não se estaria diante de fundamentação deficitária, mas de total
ausência de enfrentamento de suas teses recursais.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o seu
provimento para que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.361-2.372.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA50021071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:52
Código de Controle do Documento: 0ba97491-0c3e-4721-bcdf-023b48df4082

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.253-2.254):
No tocante à alegação de violação ao dever de fundamentação
do acórdão que julgou os embargos de declaração de fls. 2195-
2204, sem enfrentar a omissão/contradição, cumpre registrar
que o agravo interno (art.1.021 do CPC) não é a via recursal
apropriada para impugnar vícios integrativos, mas sim os
embargos de declaração (v. art. 1.022 do CPC), evidenciando
erro grosseiro.
Tal equívoco impede a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, que possibilita a conversão de um recurso inadequado
em outro mais apropriado quando há dúvida objetiva sobre a via
recursal cabível. No caso em exame, a impropriedade do meio
escolhido inviabiliza a admissibilidade do recurso nessa parte,
impondo o seu não conhecimento. A propósito:
[...]
Conforme consignado na decisão de fls. 2.219-2.221, o
percentual de 10% sobre o proveito econômico está dentro do
parâmetro previsto no art. 85, § 2o do CPC , que dispõe: "Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa". Na verdade, a parte agravante não
se conforma com o percentual fixado.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 2.291-2.292):
Noticiam os autos que as instâncias ordinárias haviam arbitrado
os honorários de forma equitativa no valor de R$1.500,00. Dei
provimento ao recurso especial da ora embargante (FJ
Participações Eireli), com os seguintes fundamentos (fl. 2.192):
Assim, tendo em vista que a decisão que fixou os
honorários foi proferida sob a égide do CPC/2015 e não
sendo verificadas as situações excepcionais do art. 85,
§8o, do CPC/2015 (critério equitativo), os honorários
sucumbenciais devem ser fixados segundo a regra
objetivado art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Desse modo, considerando tratar-se de penhora indevida
realizada pelo banco credor no percentual de 30% sobre o
capital social da embargante (30% de R$ 95.400,00), ou
seja, R$ 28.620,00, entendo que a verba honorária deve
Documento eletrônico VDA50021071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:52
Código de Controle do Documento: 0ba97491-0c3e-4721-bcdf-023b48df4082

ser de 10% (dez por cento) do referido montante
(R$28.620,00), no lugar de R$1.500,00 fixados pela
equidade.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
parcial provimento para afastar a equidade e fixar a verba
honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico da
causa.
Sobrevieram embargos de declaração da FJ Participações Eireli,
pleiteando que os honorários sucumbenciais sejam fixados no
patamar de 20%, os quais foram rejeitados (fls. 2219-2221). Em
seguida, a mesma parte interpôs agravo interno, alegando
omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial,
nos seguintes termos (fl. 2.233):
[...]
O agravo interno não foi conhecido sob o fundamento de que
"não é a via recursal apropriada para impugnar vícios
integrativos, mas sim os embargos de declaração (v. art. 1.022
do CPC), evidenciando erro grosseiro".
Com efeito, observa-se que o acórdão embargado, de forma
clara e devidamente fundamentada, destacou que a interposição
de agravo interno com o objetivo de impugnar vícios integrativos
configura erro grosseiro, uma vez que o recurso adequado seria,
novamente, os embargos de declaração.
Observa-se, portanto, a pretensão da parte embargante na
modificação do julgado. Todavia, os embargos de declaração
não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:52
Código de Controle do Documento: 0ba97491-0c3e-4721-bcdf-023b48df4082

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.104.839 / SP
Número Registro: 2023/0371894-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032658520208260068
1003265852020826006810175525320208260068
10032658520208260068101755253202082600685142020 10175525320208260068 20220000356213
20220000423640
20230000589960
20230000801370
20737425820228260000
2073742582022826000050000 2073742582022826000050001 2073742582022826000050002
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50386309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:01
Código de Controle do Documento: 7208f68b-85f3-41db-adf7-3423f9fe451e

AGRAVANTE : FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:01
Código de Controle do Documento: 7208f68b-85f3-41db-adf7-3423f9fe451e